Tribunal: TJDFT
Processo: 0705670-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705670-03.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SPLÊNDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDOS: EDUARDO TRINDADE ARAÚJO CASTRO E SILVA, POLIANA DA SILVA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. FALTA DE DECISÃO DE SANEAMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. GOLPE PRATICADO POR ANTIGO ADMINISTRADOR. FORTUITO INTERNO. PRORROGAÇÃO UNILATERAL DA DATA DA ENTREGA DA OBRA PARA ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. INADIMPLEMENTO DOS ADQUIRENTES. PROVA NOS AUTOS DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele avaliar a necessidade de outros elementos para formar sua convicção. 2. Nos termos do art. 357, caput, do CPC, a decisão saneadora só se faz necessária quando não estiverem presentes quaisquer das situações que autorizam o julgamento conforme o estado do processo. 3. Não há falar em cerceamento de defesa quando constatado que a documentação presente nos autos se revela suficiente para o julgamento do mérito. 4. Ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 5. Golpe praticado por antigo administrador é fato ligado à organização da empresa, relacionado aos riscos da atividade, sendo considerado, portanto, caso fortuito interno, apto a atrair a responsabilidade do apelante. 6. Ainda que a data inicialmente prevista para a entrega da obra (30/06/2024) não tenha sido ultrapassada, resta evidente o inadimplemento contratual do réu, ora apelante, na medida em que prorrogou unilateralmente a data de entrega da obra para 29/07/2025, extrapolando em muito o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias previsto no contrato. 7. Não há falar em inadimplemento dos adquirentes se os documentos carreados aos autos comprovam o pagamento das prestações supostamente inadimplidas. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, 357, 369, 370 e 371, todos do mesmo diploma legal, aduzindo a ocorrência de cerceamento de defesa quando há julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência de pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que seja oportunizado a parte a produção de provas por ela pleiteada, como no caso em comento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado no suposto malferimento aos artigos 355, 357, 369, 370 e 371, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à prescindibilidade da produção de outras provas, permitindo que a demanda fosse julgada antecipadamente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030